Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715878-28.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA CRISTINA BARBOSA ADORNO RECORRIDA: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE ASSINATURA. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO DE MÚTUO DIGITAL. EXCEPCIONALIDADE. CASO CONCRETO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA. PRESENÇA. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. ATESTADOS. EMBARGOS REJEITADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. 1. Trata-se de embargos à execução no qual se reconheceu a inexequibilidade do título ante a ausência da assinatura de duas testemunhas em contrato de mútuo eletrônico. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido. 3. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes." (REsp 1438399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015.) (AgInt no AREsp 1328488/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018) 4. Na espécie, o contrato de mútuo entabulado entre as partes por meio da internet foi regularmente certificado pela autoridade competente, o que pressupõe a regularidade da assinatura eletrônica e, por conseguinte, a presença do requisito extrínseco do título executivo extrajudicial, dispensando-se a exigência de assinatura de duas testemunhas. 5. É incontroverso que a embargante/apelada efetuou o contrato de empréstimo, tanto que vinha pagando as parcelas regularmente, até que solicitou dilatação do prazo para a quitação do empréstimo. 6. Rejeitou-se a impugnação à gratuidade de justiça. Deu-se parcial provimento ao recurso. Embargos à execução rejeitados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso II, da Constituição Federal, 700, 784, inciso III, e 803, todos do Código de Processo Civil, pois o contrato utilizado como título executivo extrajudicial, além de não conter a assinatura literal do devedor, também não apresenta a subscrição de 2 (duas) testemunhas, o que afasta a natureza de título executivo; b) artigo 1.023 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Em relação à tese do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de diversos julgados deste TJDFT e do STJ, inclusive em sede de decisão monocrática. Por meio da petição de ID 23614908 – Pág. 1, a recorrida requer a suspensão do processo por 15 (quinze) dias para que os advogados substabelecidos possam se inteirar da demanda, devendo as futuras publicações serem realizadas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE (OAB/DF 20.182). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso II, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 700, 784, inciso III, e 803, todos do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos”. (REsp 1495920/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 7/6/2018).* No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, ambas da Relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO: REsp 1907849/DF, DJ-e de 3/2/2021 e REsp 1908395/MG, DJ-e de 17/12/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1713650/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 18/12/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) fundamentos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AgInt no AREsp 1673495/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 29/10/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). Igualmente não deve transitar a defendida afronta ao artigo 1.023 do CPC, pois referido preceito não guarda pertinência com a tese de negativa de prestação jurisdicional. Nessa moldura, está autorizada a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Atento ao requerido na petição de ID 23614908 – Pág. 1 determino: a) a suspensão do processo por 15 (quinze) dias para que os advogados substabelecidos (sem reservas de poderes) possam se inteirar da demanda; b) sejam as futuras publicações realizadas exclusivamente em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE (OAB/DF 20.182). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015